Tribunal: TJMT
Processo: 1007592-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007592-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), ANDERSON THOMAS - CPF: 000.728.980-46 (AGRAVANTE), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E PERDA DE OBJETO REJEITADAS – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – SACAS DE SOJA – DÍVIDA INADIMPLIDA – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA – POSSIBILIDADE DE DANOS AO CREDOR – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelo recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. O descumprimento da ordem judicial não obsta a sua impugnação e tampouco prejudica a análise do recurso contra ela interposto, que deve ter seu mérito analisado. 3. O deferimento liminar do arresto se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução, sendo exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à segurança da execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1007592-03.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDERSON THOMAS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de
“Execução para Entrega de Coisa Incerta”
(Proc. no 1000451-71.2020.8.11.0051), ajuizada contra o agravante e sua esposa ELIZANA PADILHA DA SILVA THOMAS pela agravada AGREX DO BRASIL S.A., deferiu o pedido de arresto liminar de 31.464,12 sacas de 60kg de soja por entender satisfatoriamente demonstrada a presença da probabilidade do direito de crédito, representada pela
“idoneidade formal do título executivo”
, qual seja, a CPR no 7118092019/2020, emitida pelos executados, e também a existência do risco da demora, este caracterizado pela falta de entrega do produto rural na data e local contratado; o MM. Juiz anotou, neste ponto, ainda, que
“o comum é que o depósito se faça ao longo da colheita ou não se faça mais”
, sendo este o motivo de constar da CPR que o vencimento se daria em 01/01/2020,
“estendendo-se o prazo para cumprimento da obrigação até o dia 28 de fevereiro do mesmo ano”
, e que, segundo relatório de empresa especializada juntado aos autos,
“em uma das áreas cuja produção se empenhou, o produto colhido foi direcionado ao armazém da Fazenda Rijkof, diferente daquele prometido na CPR”
(cf. ID 38374980).

O agravante sustenta que
“a agravada se negou a entregar os produtos”
para plantio ao fundamento de que a CPR, na realidade, foi emitida
“para garantir a dívida”
que ele e sua esposa tinham com a Agrex do Brasil, o que, segundo ele, é comprovado pela falta de exibição, pela exequente/agravada, de
“notas de entrega de produtos”
, e também pela
“própria certidão do oficial
(que)
comprova que o agravante não plantou na área”
(cf. ID 38356971 - Pág. 3).

Diz que notificou a credora para entrega dos produtos agrícolas para plantio ou adiantamento do dinheiro para compra dos insumos, mas o pedido não foi atendido, e que, na verdade, foi induzido a erro, pois os executados emitiram CPR
“para entrega de produtos”
, mas,
“na hora da entrega”
, receberam a notícia, pela credora, de que não haveria entrega de produtos
“pois os executados mantinham uma dívida com eles e esta CPR seria para garantia”

(sic –
cf. ID 38356971 - Pág. 3/4).

Repete que
“a exequente não pode cobrar uma prestação em que ela não cumpriu sua parte”
e que houve
“desvio de finalidade da CPR, devendo ser declarada nula de pleno direito”
, e aduz que não realizou plantio nas Fazendas Videira I e II por falta de recursos, e que só o fez na Fazenda Alto da Serra, localizada no Município de Paranatinga/MT porque emitiu CPR em favor de
“outra empresa do ramo”
(cf. ID 38356971 - Pág. 4).

Aduz que,
“para piorar a situação, a área da Fazenda Alto da Serra está segurada com a empresa Tokio Marine”
, que ainda não realizou vistoria e
“liberação de seguro”
, de modo que o arresto ensejará
“perda do seguro”
, já que
“não houve a liberação da Seguradora”
(cf. ID 38356971 - Pág. 5).

Enfatizando que o soja ainda não foi colhido e que a agravada
“está ameaçando realizar a colheita”
, pede provimento do recurso para que seja indeferido o pedido de arresto, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. ID 38356971 - Pág. 1/9).

A decisão de ID 38574964 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a agravada suscita preliminares de ausência de dialeticidade e perda do objeto recursal; quanto ao mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. ID 43420978).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 01 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar – Inadmissibilidade do recurso – violação ao princípio da dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A agravada arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, dizendo que o agravante não rebateu especificamente os fundamentos da decisão agravada.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem a necessidade de reforma da decisão, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos, além de guardar necessária correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada.

Embora o agravante de fato não tenha atacado todos os fundamentos da decisão agravada, explicitou satisfatoriamente a razão do seu descontentamento, porque, na sua visão, não estariam presentes os requisitos da exigibilidade do título exequendo e, por consequência, para o deferimento do pedido liminar de arresto, o que será analisado no mérito recursal.

Sendo assim, REJEITO a preliminar de inadmissibilidade recursal por ausência de dialeticidade.

V O T O (Preliminar – Perda do objeto recursal)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A agravada suscitou preliminar de perda do objeto recursal
“em razão da obstrução por parte do Agravante no cumprimento da r. decisão agravada”
(cf. ID 43420978 - Pág. 8).

Contudo,
o descumprimento da ordem judicial não obsta a sua impugnação e tampouco prejudica a análise do recurso contra ela interposto, que deve ter seu mérito analisado.

REJEITO, pois, a preliminar suscitada.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou ação de
“Execução para Entrega de Coisa Incerta”

contra o agravante e sua esposa Elizana Padilha da Silva Thomas, com base na CPR no 7118092019/2020, emitida em 04/01/2019
, com vencimento previsto para 01/01/2020 e

prazo de tolerância fixado até o dia 28/02/2020, tendo por objeto
a entrega de 3.460.260 kg, equivalente a 57.671 sacas de 60kg de soja); a exequente requereu de imediato o arresto dos
“estoques de soja objeto da CPR e seus subprodutos, que estiverem armazenados nos armazéns dos Executados ou também aonde forem encontrados”
, diante da alegação de defraudação do produto ofertado em garantia (cf. ID 38356983 a 38356984 - Pág. 4), o que foi deferido pela decisão agravada, com os seguintes fundamentos:

A Exequente, logo na inicial da presente execução, aduziu pedido acautelatório de arresto, a ser operado mediante a apreensão de produto rural assemelhado ao que se empenhou, embasado numa suposta tentativa dos Executados de fraudar a garantia.

Como se sabe, a exemplo do que já autorizava o diploma anterior (art. 615, III, do CPC), o atual Código de Processo Civil admite o pedido acautelatório incidental, seja genericamente, como se infere da regra do art. 294, parágrafo único, seja especificamente na execução, agora nos termos do aludido art. 799, VIII.

A tutela provisória cautelar, de urgência, será concedida quando observados os requisitos da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo. Assim está no art. 300 do NCPC:

“Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Aliás, a medida acautelatória de arresto, tal como a pedida pela Exequente, é das poucas a que se referiu o legislador. No atual diploma, preferiu-se a alusão genérica ao que antes se denominava “poder geral de cautela” à especificação detalhada de várias medidas de proteção do processo. Veja:

“Art. 301.

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Seja como for, fato é que, à semelhança do que já ocorria sob a égide da legislação processual revogada, o deferimento do pedido acautelatório continua a depender da probabilidade do direito e do risco à eficácia do processo. A função acautelatória, então, é simplesmente a de assegurar a manutenção de um atual estado de coisas necessário à eficácia de alguma pretensão judicial.

Impõe-se, então, verificar a existência, no caso em tela, desses dois requisitos para a concessão da cautela incidental.

Tratando-se de execução, a tendência é que o requisito da “probabilidade do direito” se atenda pela simples verificação da idoneidade formal do título executivo de que não prescinde a ação expropriatória. Nestes autos, a Cédula de Produto Rural 7118092019/2020, emitida pelos Executados, ao menos no presente momento processual, serve para demonstrar a existência do crédito pleiteado pela Exequente.

Atendido o primeiro requisito, passa-se à análise da situação de risco descrita pela Exequente.

Como relatado, logo na inicial, veio a Exequente aos autos para alegar situação de risco autorizadora da medida acautelatória. É que, segundo a Credora, os Executados, já na fase de colheita do produto empenhado, às vésperas do vencimento da obrigação, teriam deixado de proceder à entrega da coisa no lugar contratado.

Dúvida não há acerca da idoneidade do argumento da Exequente.

Tratando-se de produto rural, a ser colhido em data específica, nas hipóteses de contrato que preveja a entrega do produto ao credor, o comum é que o depósito se faça ao longo da colheita ou não se faça mais.

Não por outro motivo, aliás, consignou-se no título a promessa de dar início à entrega do produto na data de 1o de janeiro de 2020, estendendo-se o prazo para o cumprimento da obrigação até o dia 28 de fevereiro do mesmo ano.

A simples mora dos Executados, então, autoriza a presunção de que, nesta safra, não será realizado mais o pagamento, mediante a entrega do produto.

Para além disso, nota-se o relatório firmado pela pessoa jurídica de denominação Inspecto Agri. Por meio dele, constatou-se que, em uma das áreas cuja produção se empenhou, o produto colhido foi direcionado ao armazém da Fazenda Rijkof, diferente daquele prometido na CPR.

Nesse contexto, sendo identificado o risco de desvio da coisa empenhada, acolhe-se o pedido acautelatório feito pela Exequente, por autorização do art. 300 do NCPC, para garantir a entrega do produto, tal como prometido na Cédula.

Decido.

Pelo exposto, DEFIRO o pedido cautelar feito incidentalmente pela Exequente para determinar o arresto do produto empenhado, tanto quanto baste para a quitação integral da obrigação consignada na CPR.

EXPEÇA-SE, pois, mandado para o arresto de 31.464,12 sacas de 60 kg de soja, a ser cumprido nos imóveis rurais dos Executados nesta Comarca, quais sejam, Fazenda Videira I, II, e III, ou onde aqui puderem ser encontrados, ainda que sob a posse de terceiros.

EXPEÇA-SE, ainda, carta precatória para a Comarca de Paranatinga/MT, a fim de que seja também arrestado o produto rural depositado na Fazenda Alto da Serra, ou onde quer que tenha sido direcionado por ordem do Executado.”
(cf. ID 38374980).

Primeiro, anoto que, conquanto o agravante indique os documentos de ID 38356983 - Pág. 1 e seguintes como
“cópia integral”
dos autos eletrônicos originários, houve sonegação de parte dos documentos anexados à petição inicial da ação de execução, precisa e curiosamente, as primeiras laudas da CPR emitida em favor da exequente.

Felizmente, esta eg. Corte de Justiça dispõe de acesso aos autos eletrônicos em Primeiro Grau de Jurisdição, sendo, pois, possível conhecer a integralidade dos documentos exibidos pela exequente como respaldo probatório ao pedido de arresto liminar de grãos, e ali se vê muito claramente que os executados – o agravante e sua esposa – entregariam produto cultivado nas Fazendas Videira I, II e III, e na Fazenda Alto da Serra (cf. ID 29593060 - Pág. 1/2 dos autos de origem).

O MM. Juiz deferiu o pedido de arresto liminar das sacas de soja mencionadas na CPR emitida pelos executados por entender suficientemente demonstrada a probabilidade do direito alegado, já que hígido o título executivo extrajudicial, e porque patente o perigo da demora, uma vez que houve vencimento da obrigação em 01/01/2020 e, inclusive, decurso do prazo de tolerância fixado até o dia 28/02/2020, e, ainda, porque demonstrado, por laudo emitido por empresa especializada, que o produto cultivado na Fazenda Videira II não só já foi colhido como também foi destinado ao armazém localizado em local denominado
“Fazenda Rijkof”
, diversamente do pactuado.

O agravante nada diz quanto a essas assertivas, limitando-se a arguir que a Agrex do Brasil
“se negou a entregar os produtos”
, ou seja, restringe-se à arguição de exceção de contrato não cumprido, agarrando-se nas alegações de que a exequente não exibiu prova de entrega de insumos agrícolas ou adiantamento de dinheiro para plantio, e na assertiva de que encaminhou notificação extrajudicial concitando a credora a cumprir sua obrigação contratual, mas não obteve resposta.

Sucede, porém, que, como bem dito pelo MM. Juiz, o deferimento do pedido de arresto liminar de grãos, como toda providência de antecipação da tutela, depende do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, e, no caso, a exigência foi cumprida à saciedade.

O título executivo apresenta-se, aparentemente, hígido, e realmente é patente o risco da demora pela não contestada mora do devedor, que, inclusive, afirma que realizou plantio na Fazenda Alto da Serra, expressamente mencionada na CPR, e deu os grãos ali plantados em garantia a dívida contraída com terceira empresa.

O deferimento liminar do arresto se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à segurança da execução.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA VENCIDO E NÃO ADIMPLIDO (FUMUS BONI JURIS) – FACILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DOS GRÃOS (PERICULUM IN MORA) – ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Confirmada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, viável o deferimento da tutela de urgência para autorizar o arresto dos grãos indicados na confissão de dívida não adimplida, principalmente pela fácil comercialização do produto no Estado.” (TJMT - AI 114040/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016).

Outrossim, eventual acolhimento da tese de exceção de contrato não cumprido demanda, evidentemente, ampla dilação probatória, devendo ser arguida pelo meio processual cabível pelos devedores, e não por esta via recursal.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020